Tribunal: STJ
Processo: 5031859-88.2022.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056517 - RS(2025/0365621-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GABRIEL LOPES KAHLER
ADVOGADO
: FAUSTO PINHEIRO SANTOS - RS058766
AGRAVADO
: GUERINO PISONI
ADVOGADO
: GUERINO PISONI (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS018489
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. PERDA DE
UMA CHANCE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
. CONSONÂNCIA DO
SÚMULA N. 7/STJ
ENTENDIMENTO ADOTADO NA ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
.
DISSÍDIO

SÚMULA
N.
83/STJ
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
.
SÚMULA N. 284/STF
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
3. A responsabilidade civil do advogado por perda de uma chance não é
automática pela perda de prazo, exigindo a análise concreta da
probabilidade real de êxito da pretensão do cliente. Precedentes.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do
STJ).
5. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos que
alegadamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal
requisito, aplica-se a
.
Súmula n. 284/STF
Documento eletrônico VDA56893646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:52:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 4caf0821-f6cf-49f7-a266-9627784f5182

II. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/05/2026
18/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:52:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 4caf0821-f6cf-49f7-a266-9627784f5182

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056517 - RS(2025/0365621-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GABRIEL LOPES KAHLER
ADVOGADO
: FAUSTO PINHEIRO SANTOS - RS058766
AGRAVADO
: GUERINO PISONI
ADVOGADO
: GUERINO PISONI (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS018489
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. PERDA DE
UMA CHANCE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
. CONSONÂNCIA DO
SÚMULA N. 7/STJ
ENTENDIMENTO ADOTADO NA ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
.
DISSÍDIO

SÚMULA
N.
83/STJ
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
.
SÚMULA N. 284/STF
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
3. A responsabilidade civil do advogado por perda de uma chance não é
automática pela perda de prazo, exigindo a análise concreta da
probabilidade real de êxito da pretensão do cliente. Precedentes.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do
STJ).
5. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos que
alegadamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal
requisito, aplica-se a
.
Súmula n. 284/STF
II. Dispositivo
Documento eletrônico VDA56412507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:35
Código de Controle do Documento: ca10624e-9c7e-4cd3-bb43-bd3657160c25

6. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação de dispositivo legal, da

incidência da
e falta do devido cotejo analítico
Súmula n. 7/STJ
(fls. 1.564-1.570).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 1.529):
APELAÇÃO CÍVEL. MANDATO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS
MORAIS. PERDA DE UMA CHANCE. PLEITO QUE DERIVA DOS
RESULTADOS. CASO EM QUE HOUVE IMPERÍCIA, PORÉM SEM A
DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ÊXITO. SENTENÇA MANTIDA.
A atividade da advocacia é de meio, não de resultado, não sendo possível
demandar contra o advogado no insucesso de qualquer ação. APELAÇÃO
DESPROVIDA.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.542-1.544).
Nas razões do recurso especial (fls. 1.546-1.551), interposto com
fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
art. 105,
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, sustentando nulidade do acórdão
por ausência de fundamentação adequada quanto à análise das manifestações
técnicas e dos elementos probatórios que indicariam a responsabilidade do advogado,
(ii) arts. 17, 32 e 33 da
, defendendo a responsabilidade civil
Lei n. 8.906/94
do advogado por violação de deveres ético-profissionais, e
(iii) arts. 186 e 927 do CC, sustentando a configuração de ato ilícito e o
dever de indenizar em razão da perda de uma chance.
No agravo (fls. 1.573-1.576), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada.
É o relatório.
VOTO

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA56412507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:35
Código de Controle do Documento: ca10624e-9c7e-4cd3-bb43-bd3657160c25

Conforme consignado no acórdão recorrido, “a atividade da advocacia é de
meio, não de resultado, não sendo possível demandar contra o advogado no insucesso
” (fl. 1526) , bem como que, para a configuração da responsabilidade
de qualquer ação
civil, seria necessária a comprovação de chances reais de sucesso, o que não restou
evidenciado no caso concreto.
Assim, não se constatam os vícios alegados.
No tocante à alegada violação dos arts. 17, 32 e 33 da
e dos
Lei n. 8.906/94
arts. 186 e 927 do CC, o Tribunal de origem concluiu, com base na análise do conjunto
fático-probatório, que não restaram demonstrados os pressupostos da
responsabilidade civil, especialmente a existência de nexo de causalidade e de efetiva
probabilidade de êxito na demanda originária.
A corte de origem se reconheceu que "Nenhuma prova em sentido contrário
foi disponibilizada pelo autor ao réu para que fosse proferida decisão favorável ou
menos desfavorável ao autor. Nessas circunstâncias, não há como ser reconhecida a
existência de nexo de causalidade entre a conduta ilícita decorrente da imperícia do
réu e os danos apontados pelo autor. Na ausência de nexo de causalidade entre a
conduta ilícita e imperita do réu e os danos apontados pelo autor, não há falar em
o" (fl. 1.528).
indenizaçã
A alteração desse entendimento demandaria o reexame de fatos e provas, o
que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Nesse contexto, a decisão recorrida está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que "
'de responsabilidade de
Nos casos
profissionais da advocacia por condutas apontadas como negligentes, e diante do
aspecto relativo à incerteza da vantagem não experimentada, as demandas que
invocam a teoria da 'perda de uma chance' devem ser solucionadas a partir de detida
análise acerca das reais possibilidades de êxito do postulante, eventualmente perdidas
em razão da desídia do causídico'.
'o fato de o advogado ter perdido o prazo
Assim,
para contestar ou interpor recurso (...) não enseja sua automática responsabilização
civil com base na teoria da perda de uma chance, fazendo-se absolutamente
necessária a ponderação acerca da probabilidade - que se supõe real - que a parte
teria de se sagrar vitoriosa ou de ter a sua pretensão atendida'
, Rel.
(REsp 993.936/RJ
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
27/3/2012,
" (AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
23/4/2012)
AREsp n. 1.492.872/PR
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
10/3/2020,
16/3/2020)
Incide, portanto, a Súmula n. 83 do STJ.
No que se refere ao dissídio jurisprudencial, a parte recorrente não realizou
o necessário cotejo analítico, limitando-se à transcrição de julgados, sem demonstrar a
similitude fática entre os casos confrontados, o que impede o conhecimento do recurso
pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Documento eletrônico VDA56412507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:35
Código de Controle do Documento: ca10624e-9c7e-4cd3-bb43-bd3657160c25

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
, MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56412507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:35
Código de Controle do Documento: ca10624e-9c7e-4cd3-bb43-bd3657160c25

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.056.517 / RS
Número Registro: 2025/0365621-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50318598820228210010
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GABRIEL LOPES KAHLER
ADVOGADO : FAUSTO PINHEIRO SANTOS - RS058766
AGRAVADO
: GUERINO PISONI
ADVOGADO : GUERINO PISONI (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS018489
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:24:47
Código de Controle do Documento: adacac04-6f96-40a3-94e1-5e552fa965aa